Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-54.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
23/05/2022
Número: 0600473-54.2020.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 18/04/2022
Processo referência: 0600424-94.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600473-
54.2020.6.16.0139 que, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa
e um reais e noventa e nove centavos), gastos irregularmente com recursos do FEFC. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lourival de Jesus
Rodrigues, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no
município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas vez que não foram apresentadas as seguintes peças
obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a) Documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) referente as atividades de militância e mobilização de rua;
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, 60 e 65, parágrafo único, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; dispõe o artigo 35, §12 da Resolução TSE 23607/2019 que "as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES
VEREADOR (EMBARGANTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES (EMBARGANTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42963
067
20/05/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.719

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600473-54.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
EMBARGANTE: LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
EMBARGADO: JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.

1. A decisão que trata de forma clara da suficiência, ou não, dos documentos
apresentados pela parte para a efetiva comprovação das despesas
declaradas na prestação de contas não é obscura.

1. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pela
parte, mas apenas aqueles capazes infirmar a conclusão.

3. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das
questões de mérito já julgadas.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/05/2022

Num. 42963067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOURIVAL DE JESUS
RODRIGUES em face do Acórdão nº 60.589 deste Tribunal (ID 42938382), que, por
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral por ele
interposto, mantendo a sentença da 139ª Zona Eleitoral – Ponta Grossa, que desaprovara
as contas por ele prestadas relativas às Eleições de 2020, determinando a devolução da
importância de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e
nove centavos) ao Tesouro Nacional.

O embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão foi obscuro ao interpretar
o caso como se não houvesse contraparte nos extratos bancários, quando a sentença
recorrida reconheceu que todos os gastos constaram da movimentação bancária; b) não
é verdade que não constam as contrapartes nos extratos bancários e decidir nesse
sentido é agravar a sua situação jurídica, o que é vedado pelo princípio da non reformatio
in pejus; c) o pagamento de despesas com cheque não nominais é falha meramente
formal, mormente quando as despesas estão comprovadas nos extratos bancários; d) as
cópias dos cheques apresentados nos autos destinavam-se ao controle prévio da
administração da campanha, não significando que não foram posteriormente cruzados e
preenchidos com o nome dos destinatários; e) o acórdão foi omisso a analisar a questão
da preclusão na apresentação dos documentos, não o fazendo sob o prisma da
proporcionalidade e da norma disposta no art. 69, caput e §6º c/c 72 da Resolução TSE
23.607, pois o relatório preliminar não foi suficientemente claro quanto aos documentos
que deveriam ser apresentados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a
atribuição de efeitos infringentes, para o fim de reconhecer que as despesas realizadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foram efetivamente
comprovadas, o que afasta o dever de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional (ID
42942758).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos, por entender ausentes as hipóteses que
justificam o seu acolhimento (ID 42946766).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
Num. 42963067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca sanar suposta obscuridade e omissão do
acórdão embargado que, segundo suas alegações, não interpretou corretamente a
situação dos autos e a aplicação do instituto da preclusão, concluindo erroneamente pela
não comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, tem-se que não restou
configurada qualquer das hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não havendo se falar em obscuridade ou omissão.

A obscuridade sanável pela via dos Embargos de Declaração é a falta de
clareza da decisão, que impede ou dificulta a sua compreensão ou interpretação.

Na espécie, o acórdão embargado tratou da questão devolvida a esta Corte,
relativa à comprovação, ou não, das despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, nos seguintes termos:

De início, o relatório de diligências (ID 39438916) apontou 7 (sete) despesas com pessoal,
que não observaram os requisitos previstos no artigo 35, §12º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 (...).

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Ademais, a retificadora apresentada apenas após a apuração das inconsistências entre as
informações prestadas pelo candidato e o extrato bancário, não se presta a afastar a
irregularidade, pelo contrário, só confirma a omissão na destinação do valor recebido do
FEFC e a ausência dos requisitos mínimos exigidos para a regularidade dos contratos de
militância. Nesse sentido, dispõe o artigo 71, da Resolução TS nº 23.607/2019:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
Num. 42963067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças
inicialmente apresentadas;

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.

Observa-se, portanto, que eventual retificação deve ser realizada voluntariamente, antes do
pronunciamento técnico. Após a constatação de omissão de valores ou da destinação das
verbas públicas, a única possibilidade de sanar a irregularidade seria a apresentação de
documento apto a comprovar os requisitos dos contratos de militância, com fulcro no artigo
35, § 12º da Resolução, e a cópia dos cheques devidamente nominais e cruzados, o que
não foi caso dos autos.

Não obstante as justificativas apresentadas na manifestação de ID 39439116, verifica-se
que o recorrente efetivamente não controlou os gastos com pessoal com o grau de
detalhamento exigido pela resolução, tanto que declarou parcialmente os documentos para
a comprovação dos pagamentos, que evidencia irregularidade.

“(...)

Os documentos juntados no processo que comprovam os gastos são:

1) Kleber de Oliveira – R$3.500,00 – Recibo – ID 85774384

2) Kennedi de Oliveira – R$2.400,00 – Contrato, cheque e recibo – ID 61781990

3) Isaque Jessé Antunes Vaz – R$2.000,00 – Cheque – ID 85774383

4) Isaque Jessé Antunes Vaz - R$1.600,00 – Recibo - ID85774386

5) Solano Ruan Polistchuk – R$1.900,00 – Recibo - ID 85774378

6) Solano Ruan Polistchuk – R$1.591,99 – Recibo - ID 85774381

7) Solano Ruan Polistchuk – R$1.100,00 – Recibo - ID85774399

8) Deivid Henrique Flora – R$1.100,00 – Recibo - ID85774392

9) T.L. Oliveira Comunicação Visual – R$180,00 – Nota Fiscal - ID85774389

10) Esaltina Romão ME – R$95,00 – Nota Fiscal - ID85774396

11) Castro & Lima – R$135,00 – Cheque - ID 85774394.”

Sobreveio o parecer conclusivo, apontando que, à exceção dos documentos produzidos em
nome do cabo eleitoral Kennedi de Oliveira, quais sejam, cópia do contrato, do recibo de
pagamento e do cheque (ID 39438266), os demais não suprem as irregularidades. Veja-se
o parecer conclusivo, na parte pertinente ao tópico:

“Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da
Res TSE 23607/2019): a) Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) referente as atividades de militância e mobilização de rua. Os
documentos trazidos aos autos, com exceção do prestador Kennedi de Oliveira (Id.
Num. 42963067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

61781991), são apenas recibos simples, em desacordo ao disposto no art. 35, §12 da
Res TSE 23.607/2019. Não trazem informações mínimas de ide horas trabalhadas,
especificação de atividades e justificativa do preço contratado.”.

Cumpre especificar os documentos apresentados em relação a cada prestador de serviço
indicado no Demonstrativo de Despesas Efetuadas, como segue:

1 - Isaque Jesse Antunes Vaz: o cheque nº 850012 (ID 39438066), no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), ainda que nominal, não foi cruzado, impossibilitando a identificação da
contraparte no extrato bancário. O contrato juntado não preenche os requisitos legais (ID
39439416), motivo pelo qual não pode ser admitido para comprovação do destinatário.

2 – Solano Ruan Polistchuk Ferreira: ausente a cópia dos cheques, no valor total de R$
4.591,99 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), e da
indicação da contraparte no extrato bancário O contrato juntado não preenche os requisitos
legais (ID 39439516), motivo pelo qual não pode ser admitido para comprovação do
destinatário.

3 – Kleber de Oliveira: não apresentado cópia do cheque, no valor de R$ 3.500,00 (três mil
e quinhentos reais), constando apenas cópia do recibo simples (ID 39438116). O contrato
não preencheu os requisitos legais (ID 39439466), motivo pelo qual não pode ser admitido
para comprovação do destinatário.

4 - Isaque Jesse Antunes Vaz: não apresentado cópia do cheque, no valor de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais), constando apenas cópia do recibo simples (ID 39438166);

5 – Deivid Henrique Flora: não apresentado cópia do cheque, no valor de R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais), constando apenas cópia do recibo simples (ID 39438316). O contrato
juntado não preenche os requisitos legais (ID 39439566), motivo pelo qual não pode ser
admitido para comprovação do destinatário.

A ausência dos requisitos do artigo 38, I, da Resolução impedem a identificação do
destinatário da despesa e resulta no reconhecimento de irregularidade na comprovação das
despesas com o FEFC, a jurisprudência desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO
CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de
cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que devem ser detalhados com a identificação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
Num. 42963067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06003179220206160001, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
03/12/2021)

(g.n.)

Por sua vez, em que pese o cheque nº 850001, emitido em nome de Kennedi de Oliveira,
também não ter sido cruzado, os demais documentos juntados e o extrato bancário
permitem confirmar a destinação do recurso, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), (ID 39438266). Da mesma forma, o cheque nº 850005 (ID 39438366), no valor de R$
135,00 (cento e trinta e cinco reais), não cruzado, mas emitido em nome de Castro e Lima
Ltda para pagamento da NF nº 6124, foi possível de identificação no extrato bancário.

Não obstante, diante da impossibilidade de se conhecer a destinação dos recursos, o
Juízo a quo acertadamente determinou a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Portanto, subsistem as irregularidades nos gastos com pessoal apontadas em sentença,
tanto que o recorrente sequer se insurge especificamente em relação a elas nas razões
recursais, tão somente insistindo que os documentos comprobatórios das despesas foram
apresentados.

No caso em tela, portanto, tem-se por caracterizado o desvirtuamento na aplicação dos
recursos públicos recebidos pelo recorrente oriundos do Fundo Especial, no montante de R$
12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa e um reais e novena e nove centavos), que
representa 74,73% do total de recursos na campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e enseja a desaprovação das contas,
com a determinação de devolução dos valores sem comprovação dos gastos aos cofres
públicos, nos termos do § 9º do artig. 17 e no § 1º do artigo 79, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em conclusão, e considerando ser grave a irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é de se negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se inalterada a sentença que desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento do valor de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa e um
reais e noventa e nove centavos).

Não há, na decisão embargada, qualquer obscuridade. Com base na análise
pormenorizada dos documentos apresentados pelo embargante em sua prestação de
contas esta Corte concluiu pela ausência de comprovação das despesas com pessoal,
pois, ao contrário do exigido na legislação de regência, os pagamentos não foram
realizados por meio de cheques nominais e cruzados, tampouco o embargante conseguiu
comprovar a destinação dos recursos por meio do registro da contraparte no extrato
bancário.

Note-se, neste ponto, que a sentença reconheceu que todos os gastos
constam dos extratos bancários, o que é verdade, pois todos os pagamentos foram
realizados por meio de cheques – ainda que não tenham sido emitidos de forma nominal
e cruzada, conforme exigência legal. Isso não significa que dos extratos bancários conste
as contrapartes, ou seja, o nome da pessoa favorecida por cada um dos cheques
compensados, o que, como reconhecido na sentença e no acórdão – em relação aos
cheques 850001 e 850005 –, seria suficiente para comprovar a destinação dos recursos
públicos.
Num. 42963067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

Com efeito, embora o embargante alegue que não é verdade que não haja
contraparte nos extratos bancários, mesmo sem apontar em qual documento isso poderia
se verificar, o fato é que dos extratos bancários acostados aos autos só há a indicação da
contraparte dos cheques 850001 e 850005. Em relação às demais despesas, nem os
extratos bancários e nem os outros documentos acostados autos puderam demonstrar,
de forma inequívoca, a destinação dos recursos públicos recebidos pelo embargante.

Ademais, apreciar a documentação acostada aos autos, matéria devolvida a
esta Corte pelo recurso eleitoral interposto, não significa agravar a situação jurídica do
recorrente, não se cogitando da incidência do princípio da non reformatio in pejus.

Prossegue o embargante alegando que o acórdão foi omisso ao tratar da
questão atinente à aplicação do instituto da preclusão, pois não o teria feito sob o prisma
da proporcionalidade ou do fato de que o relatório preliminar não indicou de forma precisa
quais os documentos deveriam ter sido acostados.

O tópico foi tratado de forma destacada, como preliminar, nos seguintes
termos:

O recorrente argui a nulidade da decisão, fundada na ofensa à ampla defesa e ao
contraditório, argumentando que, tendo apresentado prestação de contas retificadora (ID
39437916), os documentos e justificativas não foram apreciados para a emissão do parecer
conclusivo (ID 39439166).

Afirma que “... o juízo a quo desaprovou as contas por considerar que os documentos
comprobatórios das despesas não teriam sido suficientes para atingirem esse efeito.
Contudo, não se debruça adequadamente sobre: 1) os documentos complementares
trazidos pelo prestador; e 2) as razões efetivamente submetidas ao juízo de contas no
processo de apreciação das contas declaradas” (fl. 07, ID 39440916).

No caso em exame, tem-se que o candidato foi intimado em 20.02.2021 a respeito das
irregularidades apontadas no parecer técnico preliminar (ID 39436466), e encaminhou
prestação de contas retificadora, em 28.04.2021, juntando documentos (ID 39436616).

Assim, o prestador retificou o valor recebido a título de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para R$ 17.115,99 (dezessete mil, cento e quinze reais e noventa e
nove centavos) no Demonstrativo de Receitas/Despesas (ID 39437066), suprindo a
inconsistência identificada no preliminar quanto à divergência do valor recebido em doação
de outros candidatos e partidos.

Observa-se que os Demonstrativos da prestação de contas retificadora foram juntados
antes da emissão do parecer conclusivo e que o analista técnico ponderou as informações
contidas nos novos documentos acostados, concluindo como ausentes os “documentos
fiscais que comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).”

Quanto aos requisitos necessários à comprovação da regular destinação dos recursos do
FEFC, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 42963067 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução

Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas
informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas
alíneas "a", "b", "d" e "f" do inciso II do art. 53.

(...)

§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações
transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, o prestador de contas deverá apresentar
os respectivos comprovantes dos recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do
art. 53 desta Resolução.”

Ao contrário do entendimento do prestador, o parecer conclusivo salientou a ausência de
documentos suficientes à comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 53, II, c,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, opinando pela desaprovação das contas e, em
cumprimento ao disposto no artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o prestador foi
novamente intimado.

Após nova intimação, o candidato juntou cópia dos contratos de prestação de serviços do
cabos eleitorais Isaque Jesse Antunes Vaz (ID 39439416), Kleber de Oliveira (ID
39439466), Solano Ruan Ferreira (ID 39439516) e Deivid Henrique Flora (ID 39439566).
Após a manifestação do Ministério Público (ID 39440016), novamente juntou cópia dos
referidos documentos, em 01.06.2021.

Todavia, parte desses documentos, quais sejam, contratos de militância (ID 39438466,
39438316, 39438266, 39438166, 39438116, 39438066, 39438016, 39437966) e extratos
bancários (ID 39438666, 39438616 e 39438566), já haviam sido juntados com a prestação
de contas final retificadora.

Do ora relatado e analisado, constata-se que os demais documentos juntados nesta
oportunidade deveriam ter sido providenciados com a apresentação das contas ou no ato da
manifestação ao parecer preliminar (ID 39438916). Cumpre destacar que não
são documentos juridicamente novos, vez que produzidos anteriormente à
apresentação das contas, mas não apresentados oportunamente pelo prestador.

Assim, se encontra precluso o direito do prestador de apresentar nos autos as cópias dos
contratos de prestação de serviço de militância e os recibos de pagamento, acima referidos,
com fulcro no artigo 223 do Código de Processo Civil. Nesse sentido o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO
ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA DOS
EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO
(EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO
Num. 42963067 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES.
SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a
juntada extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte
tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento
oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.

(...)

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.

(...)

7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
da sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a
caso, dentro dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas
prestadas. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021).” (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO
nº58.846 de 26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros). (g.n.)

Em que pese a alegação do recorrente, de que o parecer conclusivo tenha inovado ao
informar a insuficiência de documentação e não a simples ausência, verifica-se que já no
parecer preliminar (ID 39438916) a unidade técnica apontou a ocorrência de divergências e
a insuficiência de documentação, especificando no item 3: “Após o exame, constatadas as
irregularidades acima, o candidato deverá se manifestar, juntando documentos ou
esclarecimentos que entender necessários, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art.
69, §1º da Res TSE 23607/2019”.

Nesse contexto, a unidade técnica de análise oportunizou ao candidato todas as
manifestações previstas em lei, motivo pelo qual, munidos os autos dos documentos e do
parecer conclusivo, sobreveio a sentença.
Num. 42963067 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

Outrossim, a suposta réplica do prestador ao relatório preliminar, afirmando que os
comprovantes de pagamento dos serviços de militância com recursos do FEFC já
compunham a prestação de contas, não se presta à finalidade pretendida, qual seja,
de comprovar a regular aplicação dos recursos do FEFC com pessoal, vez que a
maioria dos comprovantes estava incompleta (ausência da cópia dos cheques) ou
carente dos requisitos legais (contratos incompletos).

Como referido nos pareceres técnicos - desde o preliminar - a irregularidade é decorrente
da ausência de documento suficiente e eficaz à comprovação da despesa, com fulcro
no artigo 35, § 12º e no artigo 53, II, ‘c’, da Resolução e, portanto, a presença de
“documentos” (carentes dos requisitos legais) se mostra inapropriada ao fim pretendido pelo
candidato e, portanto, insuficiente para afastar a inconsistência.

Ressalto que o parecer técnico é espécie de relatório produzido para, após analisar os
documentos carreados aos autos, apontar eventuais irregularidades e oferecer subsídio ao
convencimento do juiz. A decisão judicial não está vinculada, estritamente, ao contido no
parecer conclusivo, mas sim ao contido nos autos.

A apreciação da questão se deu de forma exaustiva, considerando-se,
inclusive, que os termos do parecer preliminar deixavam clara a necessidade de juntada
dos documentos suficientes à comprovação das despesas, conforme as regras dispostas
na Resolução TSE 23.607. E a conclusão foi adotada em conformidade com o
entendimento já formado tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto por esta Corte.

Dessa forma, tendo a Corte se manifestado sobre a aplicação do instituto da
preclusão em conformidade com as peculiaridades do caso, incidente o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que “Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do
CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão
do decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação 04/05/2021).

Em conclusão, inexistindo a obscuridade ou a omissão alegada, resta
evidente a pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, de sorte que a
hipótese é de rejeição dos embargos declaratórios.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS.

Num. 42963067 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600473-54.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020
LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES VEREADOR, LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES -
Advogado do(a) EMBARGANTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 -
EMBARGADO: JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.05.2022.

Num. 42963067 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/05/2022 16:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052016160897400000041935291
Número do documento: 22052016160897400000041935291